Tribunal: TJSP
Processo: 1501518-76.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: reconhecimento do crime impossível – inadmissibilidade – figura que se caracteriza pela absoluta ineficácia do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto – inteligência do art. 17, do CP – conduta apta à consumação da prática delitiva e objeto passível de ser apropriado – IMPROVIMENTO.
FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: pleito absolutório –

Ementa:
FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: reconhecimento do crime impossível – inadmissibilidade – figura que se caracteriza pela absoluta ineficácia do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto – inteligência do art. 17, do CP – conduta apta à consumação da prática delitiva e objeto passível de ser apropriado – IMPROVIMENTO.
FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: pleito absolutório – aplicação do princípio da insignificância – inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente comprovadas – conduta típica e antijurídica – réu, ademais, portador de mau antecedente – condenação mantida – IMPROVIMENTO. "Mesmo de pequeno valor o prejuízo, nosso ordenamento jurídico não exime o réu da responsabilidade do evento criminis, por ser a conduta juridicamente relevante e merecedora de reprovação".
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – circunstâncias judiciais e legais presentes – inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena – regime prisional semiaberto em face do baixo valor da res furtiva, pouco mais de R$ 250,00 – acusado reincidente e portador de maus antecedentes – inteligência do art. 33, do Código Penal, com impossibilidade de substituição por reprimendas restritivas de direitos – PROVIMENTO PARCIAL PARA CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO.